Tribunal: TJBA
Processo: 8138506-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138506-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação cível.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Rejeição.
Contrato de financiamento com alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Mora comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Parte apelante que confessa o inadimplemento. Validade da cláusula de vencimento antecipado. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Improcedência da reconvenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem apreendido em favor da instituição financeira, tornando definitiva a liminar, rejeitou a reconvenção apresentada pelo consumidor e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários, com eficácia suspensa pela gratuidade da justiça concedida. O apelante alegou cerceamento de defesa, abusividade da cláusula de vencimento antecipado, ausência de prova da mora e pleiteou indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula de vencimento antecipado no contrato de alienação fiduciária; (iii) determinar se houve comprovação suficiente da mora; (iv) examinar a possibilidade de indenização por danos morais e materiais decorrentes da apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e a prova documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

4. A cláusula de vencimento antecipado é válida nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, desde que comprovado o inadimplemento do devedor,
o que aconteceu nos autos.

5. A mora restou comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente indicado, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1.132 e Súmula nº 72/STJ).

6. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, sendo cabível a busca e apreensão mesmo diante do inadimplemento parcial, conforme decidido pelo STJ (Tema Repetitivo nº 722).

7. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a reparação por danos morais ou materiais, não havendo prova de conduta ilícita da instituição financeira ou de prejuízos efetivos decorrentes da apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8138506-93.2023.8.05.0001
, em que é apelante
RENATO PINHEIRO DA SILVA

e apelad
o

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.